Tribunal: TJBA
Processo: 0014179-77.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0014179-77.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROMILDO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s): MARCELO LUIS ABREU E SILVA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, ANGELICA MARIA SANTOS GUIMARAES, ANA PAULA DE ALMEIDA LIMA LEAL

APELADO: ANDRADE OLIVEIRA IMOBILIARIA E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s):IVAN RIBEIRO DO VALE JUNIOR, THIAGO SOUSA RODRIGUES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§2º E 8º, DO CPC. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários advocatícios
sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, salvo quando o valor da causa é desproporcional ao trabalho realizado, hipótese em que se aplica o critério de equidade previsto no §8º do art. 85 do CPC.

2.
O valor atribuído à causa foi estipulado em R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). C
onsiderando o abandono da causa e a ausência de desenvolvimento processual significativo, é adequada a fixação dos honorários em R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
, conforme estabelecido na sentença
proferida pelo MM. Juízo primevo.

3. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e examinados os autos do recurso de Apelação Cível
nº

0014179-77.2007.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MARCELO LUIS ABREU E SILVA

e apelado

ANDRADE OLIVEIRA IMOBILIARIA E TURISMO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora.

Salvador/
BA
, datado
e assinado
eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora